Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-37.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA “RES FURTIVA”. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inviável a absolvição por insuficiência ou ausência de provas pelo crime de roubo, pois os apelantes foram presos em flagrante logo após o crime, praticado contra vítima após abordagem em via pública, na posse dos bens subtraídos, e, ainda, as provas produzidas na fase policial foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Não há falar em nulidade por ausência de observação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, quando apesar de a vítima ter reconhecido o réu por meio de fotografia, no caso, a condenação está fundamentada em outros elementos de prova (provas independentes).

3. Inviável a utilização de antecedente para majorar a pena-base, quando a certidão criminal se refere a fato praticado na mesma data do crime em comento, e não em data anterior a dos fatos.

4. Possível a utilização de antecedente criminal não mencionado pelo douto sentenciante para reconhecer os antecedentes do réu, quando, a despeito de se tratar de recurso exclusivo da Defesa, a situação do réu não foi agravada.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

6. Recursos parcialmente providos.